Tribunal: TJMT
Processo: 1031429-14.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031429-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (EMBARGANTE), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), CLAUDECIR CONTRERAS - CPF: 565.833.979-00 (EMBARGADO), CIRLENE NATAL CONTRERAS - CPF: 840.797.549-49 (EMBARGADO), CARLOS ANTONIO CONTRERAS - CPF: 864.417.879-20 (EMBARGADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BRAGA - CPF: 617.494.789-00 (ADVOGADO), VINICIUS OCCHI FRANCOZO - CPF: 038.282.349-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra
acórdão que
deu
provimento ao Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento ao agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impossibilidade de desconstituição de sentença transitada em julgado por meio de exceção de
pré
-executividade, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, com o restabelecimento das penhoras realizadas.

Os embargantes alegam que o acórdão contém omissão, obscuridade e contradição, pois não analisou o argumento central de sua defesa: a existência de vício
transrescisório
decorrente da ausência de intimação pessoal dos então embargantes antes da extinção do processo por abandono, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC. Sustentam que tal vício impede a própria formação da coisa julgada material, tornando a sentença juridicamente inexistente, o que justificaria o uso da exceção de
pré
-executividade.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda corrigir erro material.

No caso em análise, não se verifica qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão central do recurso, qual seja, a impossibilidade de utilização da exceção de
pré
-executividade como meio processual para desconstituir sentença transitada em julgado.

A alegação dos embargantes de que o acórdão não teria analisado a tese do "vício
transrescisório
" não procede. O acórdão, ao afirmar categoricamente que "a exceção de
pré
-executividade, por sua natureza, é instrumento de cognição sumária, destinado a suscitar questões de ordem pública verificáveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. Não se presta, contudo, a desconstituir título judicial consolidado pelo trânsito em julgado", abrangeu implicitamente todas as hipóteses de impugnação à sentença transitada em julgado, inclusive aquelas fundadas em alegados vícios processuais graves.

Ademais, citou expressamente precedente deste Tribunal que trata especificamente da impossibilidade de arguição de nulidade por ausência de intimação pessoal após o trânsito em julgado da sentença:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO – ANÁLISE DA NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ART. 485, III, §1º DO CPC – SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE UM ANO – PRECLUSÃO TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA [...] 2. Embora seja certo que a extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III do CPC, exija prévia intimação pessoal da parte, conforme determina o §1º do mesmo dispositivo legal, tal nulidade não pode ser arguida após o trânsito em julgado da sentença, salvo através dos meios próprios de impugnação de decisão transitada em julgado." (N.U 1027132-95.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 12/08/2025)

Portanto, a questão da intimação pessoal prévia à extinção por abandono foi, sim, considerada no julgamento, tendo sido aplicado o entendimento de que, após o trânsito em julgado, tal nulidade somente pode ser arguida pelos meios próprios de impugnação de decisão transitada em julgado, como a ação rescisória.

O art. 525, §1º, I, do CPC, que permite a alegação de falta ou nulidade da citação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, constitui hipótese excepcional que não pode ser ampliada para abranger outras situações não previstas expressamente pelo legislador.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa dos embargantes de rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Pelo exposto,

rejeito os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025